Tribunal: STF
Processo: RE 111806
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1986-12-02
Data de publicação: 1986-12-02

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO. PRESCRIÇÃO INOCORRENTE.
SE O ACÓRDÃO RECORRIDO SE MOSTRA EM CONFORMIDADE COM A
JURISPRUDÊNCIA CONSAGRADA NA SÚMULA 230-STF, E ELE DE SER MANTIDO,
DEVENDO, TAL COMO DECIDIDO, SER PAGAS AS PRESTAÇÕES ACIDENTARIAS A
PARTIR DA CITAÇÃO PARA A AÇÃO, EIS QUE INEXISTE, NOS AUTOS, PROVA DE
TER HAVIDO, ANTERIORMENTE, NEGATIVA DA AUTARQUIA, AINDA NO
ÂMBITO ADMINISTRATIVO.